Tribunal: CARF
Processo: 15374.723799/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2006
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Se não forem atendidos todos os requisitos da legislação tributária, não pode ser compensado o imposto pago no exterior correspondente a rendimentos declarados.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.723799/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.848 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
LUIZ FELIPE PALMEIRA LAMPREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2006
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
SE NÃO FOREM ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA, NÃO PODE SER COMPENSADO O IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DECLARADOS.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 1248.018 - 18a Turma
da DRJ/RJ1 (e-fls. 91 e ss), verbis:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2006. foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 7 a 11, em que
foi apurada dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 120.000.00.
Em função dessa alteração, foi apurado imposto suplementar de R$ 10.250.52,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, perfazendo o crédito total de R$
20.539,99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.723799/2009-81
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723799/2009-81

Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 7 a 11 em 27/07/2009 (fl.
87), o Contribuinte, por intermédio de seu procurador (fls. 5 e 6), apresentou a
impugnação de fls. 2 a 4, em 20/08/2009, valendo-se em síntese dos seguintes
argumentos:
1) o Contribuinte seria portador de moléstia grave desde abril de 2006, conforme laudo
médico pericial, o que acarretaria a isenção de imposto de renda sobre os proventos
recebidos do Ministério das Relações Exteriores - MRE. a partir de maio de 2006,
fazendo o Interessado jus à restituição do imposto de renda retido na fonte sobre os
proventos de aposentadoria recebidos de maio a dezembro de 2006, no valor de RS
26.703,54;
2) o Contribuinte admite que haveria um erro em sua declaração de ajuste anual do
exercício 2007, pois teria sido paga à Lenir Ache Lampreia, a título de pensão
alimentícia judicial, a importância de R$ 120.000,00 e não os RS 240.000,00
declarados;
3) a Receita Federal teria se equivocado ao não ter compensado o valor de imposto
lançado de RS 10.250,52 com o imposto de renda retido na fonte de R$ 24.443,78 sobre
rendimentos recebidos de fontes no exterior;
4) o Interessado faria jus à restituição dos juros e multas atualizadas até junho de 2009
no valor de RS 13.407,40 sobre as retenções indevidas de imposto de renda aplicadas
em seus rendimentos no ano base de 2006.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 22/05/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 105 e ss), em 23/06/2014. Em suma, requer seja admitida a compensação de
imposto pago no exterior, no valor de R$ 10.250,52, informado com erro material na DIRPF
revisada. Cita legislação pertinente.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
No mérito, o recurso não merece prosperar. Peço vênia para transcrever os
fundamentos da decisão recorrida, que rejeitou essa tese, na parte que acolho e adoto como
razões de decidir, verbis:
Por fim, o Contribuinte deseja compensar o imposto apurado na notificação de
lançamento de fls. 7 a 11 com imposto pago no exterior (fls. 46 a 48).
A previsão legal para dedução do imposto pago no exterior com o apurado como devido
em Declaração de Ajuste Anual a ser apresentada no Brasil resulta da aplicação
conjunta do art 5o da Lei no 4.862. de 29 de novembro de 1965, combinado com o inciso
VI do art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Lei no 4.862, de 1965
Art 5o As pessoas físicas, residentes ou domiciliadas no território nacional, que
declarem rendimentos provenientes de fontes situadas no estrangeiro, poderão deduzir
do imposto progressivo, calculado de acordo com o art 1o importância em cruzeiros
equivalente ao imposto de renda cobrado pela nação de origem daqueles rendimentos,
desde que haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no
Brasil.
Lei no 9.250,de 19954
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.723799/2009-81

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos: [...]
VI - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 5o da Lei no 4.862, de
29 de novembro de 1965.
A matéria foi regulamentada pelo art 103 do Decreto no 3.000. de 26 de março de 1999.
Regulamento do Imposto de Renda (RIR)
Art.103. As pessoas físicas que declararem rendimentos provenientes de fontes situadas
no exterior poderão deduzir, do imposto apurado na forma do art. 86, o cobrado pela
nação de origem daqueles rendimentos, desde que (Lei no 4.862, de 1965, art. 5o e Lei
no 5.172, de 1966, art. 98):
I - em conformidade com o previsto em acordo ou convenção internacional firmado
com o país de origem dos rendimentos, quando não houver sido restituído ou
compensado naquele pais; ou
II - haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no Brasil.
§1o- A dedução não poderá exceder a diferença entre o imposto calculado com a
inclusão daqueles rendimentos e o imposto devido sem a inclusão dos mesmos
rendimentos.
§2o - O imposto pago no exterior será convertido em Reais mediante utilização do valor
do dólar dos Estados Unidos da América informado para compra pelo Banco Central do
Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do
rendimento (Lei no 9.250, de 1995, art. 6o).
Na hipótese em tela, além de o Interessado não ter informado nenhum valor de imposto
pago no exterior em sua declaração de ajuste anual (fls. 77 a 80), não logrou comprovar
a ausência de compensações ou restituições do imposto estrangeiro no país de origem
dos rendimentos.
Isso posto, deve ser rechaçado o pedido do Interessado de compensação do imposto
apurado na notificação em comento com o imposto retido na fonte sobre rendimentos
recebidos pelo Interessado em Portugal (fls. 46 a 48).
Em que pese ter havido informação de pagamento de imposto no exterior, na
DIRPF revisada, às e-fls. 79, diversamente do que ficou assentado na decisão recorrida; o sujeito
passivo não logrou comprovar que não tenha sido restituído ou compensado no país de origem.
Do exposto, manifesto-me pela manutenção da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital